Tribunal: TJPA
Processo: 0815290-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11924 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815290-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIA FIGUEIREDO DAS CHAGAS

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Maria Lúcia Figueiredo das Chagas contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da Ação Ordinária de Cobrança nº 0016921-62.2008.8.14.0301, ajuizada contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV. A decisão agravada determinou a elaboração de novos cálculos considerando o rateio da pensão com outros beneficiários, contrariando, segundo a agravante, os limites objetivos da coisa julgada, que fixara valor líquido e certo da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível impor o rateio de valores com outros beneficiários, quando o título executivo judicial não prevê tal critério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada constitui limite intransponível à rediscussão do mérito da condenação transitada, nos termos do art. 502 do CPC, garantindo segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais.

4.

O título executivo judicial estabeleceu expressamente o valor da condenação de forma líquida e sem qualquer menção ao rateio com terceiros, não podendo a fase de execução ampliar ou restringir o alcance da decisão.

5.

O art. 509, § 4º, do CPC veda a inovação na liquidação de sentença, sendo inadmissível a introdução de critérios não constantes do título exequendo.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a impossibilidade de alterar critérios fixados na sentença transitada em julgado, considerando tal prática afronta direta à coisa julgada e à preclusão consumativa.

7.

A conduta da autarquia em pleitear o rateio na fase executiva, sem tê-lo suscitado oportunamente nas fases anteriores, configura inovação indevida e tentativa de rediscussão do mérito, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial transitada em julgado que fixa de forma líquida o valor da condenação deve ser cumprida tal como proferida, sendo vedada a inclusão de critérios não previstos no título executivo, como o rateio com terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º; 502; 505, I; 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1680414/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2020; TJPA, Ap. Cív. 00255169420018140301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.11.2025; TJPA, AgInt 0815361-91.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 21.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento

e dar-lhe provimento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 05.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Maria Lúcia Figueiredo das Chagas
, em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos de
Cumprimento de Sentença
da
Ação Ordinária de Cobrança nº 0016921-62.2008.8.14.0301
, ajuizada em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Pará – IGEPREV.

Na origem, a agravante propôs demanda visando à condenação do IGEPREV ao pagamento de valores atrasados relacionados à pensão por morte, cujo pedido foi julgado totalmente procedente, fixando o valor de R$ 270.742,37 (duzentos e setenta mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), acrescido de custas, honorários e atualizações legais. A sentença transitou em julgado em 22/02/2019.

Posteriormente, a parte exequente deu início ao cumprimento de sentença, com apresentação de cálculos periciais observando os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STF e do STJ. Em resposta à manifestação da parte executada, o juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, determinando que os novos cálculos considerassem o rateio com outros beneficiários, contrariando, no entender da agravante, os limites objetivos da coisa julgada.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc. À Contadoria Judicial - Em resposta a manifestação de ID 132227349 - Determino que os cálculos sejam realizados conforme os valores recebidos na situação fática, ou seja, considerando o rateio com os outros beneficiários. Tais cálculos serão definitivos e imediatamente homologados para expedição de sentença terminativa. Cumpra-se.”

Inconformada com a decisão, Maria Lucia Figueiredo das Chagas interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola frontalmente a coisa julgada, uma vez que a sentença condenatória transitada em julgado fixou expressamente os valores devidos sem qualquer previsão de rateio com outros beneficiários.

Argumenta que a determinação judicial ora combatida introduz inovação não constante do título executivo judicial, o que constitui ofensa à segurança jurídica, à preclusão e à imutabilidade da coisa julgada.

Aduz que a decisão também carece de fundamentação adequada, afrontando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, do CPC, pois não apresentou motivação apta a justificar a imposição do rateio. Ressalta que a ausência de manifestação judicial clara sobre os argumentos suscitados torna a decisão nula.

Além disso, sustenta que o agravado jamais suscitou o tema do rateio nas fases anteriores do processo, nem na contestação, nem na apelação, somente o fazendo de maneira tardia na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que, no seu entender, configura inovação indevida.

Por fim, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, postula a total reforma da decisão interlocutória, para que os cálculos judiciais sejam realizados exclusivamente com base na sentença transitada em julgado, sem consideração de rateio.

Através da decisão de Num. 29047370 - Pág. 3, deferi o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão proferida pelo juízo singular.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de, em fase de cumprimento de sentença, determinar-se a realização de cálculos considerando o rateio de pensão com outros beneficiários, quando o título executivo judicial não estabeleceu tal critério.

O instituto da coisa julgada é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, visando conferir segurança e estabilidade às relações jurídicas. Uma vez transitada em julgado, a sentença torna-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC.

No caso concreto,
o título executivo judicial constituído através da sentença proferida na ação ordinária de cobrança e confirmada em segundo grau, foi claro ao reconhecer o direito da autora ao recebimento do valor de R$ 270.742,37 (duzentos e setenta mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros legais, sem qualquer menção ou ressalva quanto à necessidade de rateio do montante entre terceiros.

A fase executiva é regida pelo princípio da fidelidade ao título, o que impede o julgador de ampliar ou restringir o alcance do comando judicial. O art. 509, § 4º, do CPC é cristalino ao vedar a inovação ao prever que “
Na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou."

A decisão agravada, ao determinar que os cálculos do cumprimento da sentença considerem o rateio com outros beneficiários, introduz critério não previsto na sentença transitada em julgado, a qual é clara ao fixar o valor da condenação de forma liquida e certa.

Conquanto a Autarquia agravada (IGEPREV) sustente excesso de execução sob o argumento de rateio entre beneficiários e divergência em planilhas, observa-se que o título executivo não condicionou a obrigação a tais parâmetros. Inexistindo reforma da decisão transitada em julgado, a pretensão da autarquia configura nítida tentativa de rediscutir o mérito da condenação. Tal conduta é vedada em sede de cumprimento de sentença, ante a imperatividade da coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título (CPC, art. 505, I, e art. 509, § 4º).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégia Corte repele com veemência a modificação de critérios de cálculo que resulte em ofensa à coisa julgada:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, na fase de cumprimento de sentença, é vedada a mudança de critério expressamente fixado no título judicial transitado em julgado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1680414 MG 2020/0067200-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM FASE ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo IGEPREV contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que, em cumprimento de sentença promovido por Heralda Maria Estumano Pereira, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial conforme parâmetros definidos no título executivo, rejeitando alegações de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matérias relativas à base de cálculo da pensão, supostos equívocos em declaração da Polícia Militar e compensação de valores pagos administrativamente após o óbito do instituidor, diante da ocorrência de preclusão consumativa e da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rediscussão de critérios de cálculo fixados na fase de conhecimento, após o trânsito em julgado, viola o art. 505 do CPC e afronta a coisa julgada, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ.

Os cálculos homologados observam estritamente os critérios fixados na sentença exequenda, que determina a apuração das diferenças com base na remuneração do ex-segurado na graduação de 3º Sargento PM, acrescida de ATS de 10% até a data do óbito.

O pedido de retorno dos autos à Contadoria é indeferido porque inexistem erro material, inexatidão ou desconformidade, conforme exige o art. 509, § 2º, do CPC, havendo apenas tentativa de rediscutir matéria preclusa.

A repetição de argumentos já rejeitados revela mera tentativa de reabrir discussão sobre questões definitivamente decididas, o que reforça a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias rejeitadas por decisão interlocutória não recorrida.

É vedada a modificação, na execução, de critérios de cálculo definidos expressamente no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

A elaboração de novos cálculos pela Contadoria somente é cabível quando evidenciado erro material, omissão ou desconformidade técnica, não se prestando à rediscussão de temas preclusos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00255169420018140301 31838278, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, RECONHECENDO A OFENSA À COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A BASE DE CÁLCULO E A PROPORCIONALIDADE DA VERBA HONORÁRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08153619120228140000 28755491, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, admitir o rateio agora não seria apenas uma "adequação fática", mas sim uma redução arbitrária do crédito da agravante, que possui em seu favor um título judicial que lhe outorgou a totalidade dos valores ali consignados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando que o cumprimento de sentença observe, de forma estrita, os parâmetros fixados no título executivo judicial. Fica afastada, por conseguinte, qualquer determinação de rateio com outros beneficiários não contemplados na decisão transitada em julgado, em respeito à imutabilidade da coisa julgada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 12/02/2026